Tribunal: TJPA
Processo: 0806236-42.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806236-42.2023.8.14.0040

APELANTE: CLEUSIVAM RIBEIRO MARTINS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0806236-42.2023.8.14.0040

APELANTE: CLEUSIVAM RIBEIRO MARTINS

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA - MA15798-A

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Cleusivam Ribeiro Martins contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto. A decisão monocrática manteve a sentença que julgou improcedente a ação movida pelo agravante em face da Bradesco Vida e Previdência S.A., pela qual pleiteava a inexistência de contrato, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade da decisão que julgou improcedente a ação, considerando a alegação de inexistência de contrato que autorizasse a cobrança do seguro "Bradesco Vida e Previdência" e a ausência de comprovação da contratação por parte do agravado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ônus da Prova: Embora o ônus da prova sobre a validade do contrato recaia sobre o fornecedor do serviço (art. 373, II, do CPC e art. 14 do CDC), a análise documental revelou que os descontos foram realizados de forma regular, vinculados a movimentações autorizadas na conta bancária do agravante.

4.

Danos Morais: Para a configuração do dano moral, é necessário que o ato ilícito cause dano à dignidade da pessoa, gerando sofrimento ou humilhação incompatível com os aborrecimentos cotidianos. No presente caso, o agravante não apresentou elementos concretos que demonstrem ofensa à sua integridade moral.

5.

Repetição do Indébito: A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de má-fé por parte do fornecedor, o que não foi demonstrado nos autos.

6.

Manutenção da Decisão: A decisão monocrática se fundamentou nos elementos dos autos, não havendo razões para sua reforma. A improcedência do pedido inicial foi corretamente mantida, uma vez que o agravante não se desincumbiu do ônus de provar o alegado desconto indevido, a inexistência de contratação e os danos morais sofridos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que julgou improcedente a ação movida pelo agravante.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC): Ônus da prova.

Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC): Responsabilidade pelo fato do serviço.

Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC): Repetição do indébito.

Art. 932, VIII, do CPC/2015: Competência do relator para julgamento monocrático.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Cleusivam Ribeiro Martins contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto. A decisão monocrática manteve a sentença que julgou improcedente a ação movida pelo agravante em face da Bradesco Vida e Previdência SA, pela qual pleiteava a inexistência de contrato, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

O agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, alegando a inexistência de contrato que autorizasse a cobrança do seguro "Bradesco Vida e Previdência", bem como a ausência de comprovação da contratação por parte do agravado.

Pleiteia a repetição do indébito e a condenação em danos morais, reforçando a necessidade de aplicação dos artigos 6º, 14, 39 e 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (ID 20504630).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto.

Da análise dos autos, observa-se que a decisão monocrática analisou corretamente a matéria ao concluir que não há prova inequívoca de inexistência de vínculo contratual ou de ilicitude nos descontos promocionais.

Embora o ônus da prova sobre a validade do contrato recai sobre o fornecedor do serviço (art. 373, II, do CPC e art. 14 do CDC), a análise documental revela que os descontos foram realizados de forma regular, vinculados a movimentações autorizadas na conta bancária do agravante, conforme contestação apresentada pelo agravado.

Para a configuração do dano moral, é necessário que o ato ilícito cause dano à dignidade da pessoa, gerando sofrimento ou humilhação incompatível com os aborrecimentos cotidianos. No presente caso, o agravante não apresentou elementos concretos que demonstrem ofensa à sua integridade moral ou que justifiquem a fixação de articulação.

Ora, a simples cobranças indevidas, quando não acompanhadas de outros fatores agravantes, não ensejam reposição por danos morais:
A reprodução em dobro dos valores pagos indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de má-fé por parte do fornecedor.

Somado a isso, importante mencionar que a decisão monocrática se fundamentou nos elementos dos autos, não tendo razões para sua reforma. A improcedência do pedido inicial foi corretamente mantida, uma vez que o agravante não se desincumbiu do ônus de prova o alegado desconto indevido, a inexistência de contratação e os danos morais sofridos.

Dessa forma, verifico que a decisão monocrática merece ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025